Tribunal: TJMT
Processo: 1020096-02.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIROS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020096-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), LEANDRO LOPES DE REZENDE - CPF: 062.523.181-32 (AGRAVANTE), DIOMEDES PEREIRA DE MOURA - CPF: 554.684.461-20 (AGRAVADO), IVANIR REZENDE DE LIMA - CPF: 707.605.271-72 (AGRAVADO), ROBSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 729.502.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020096-02.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– EMBARGOS DE TERCEIROS
– DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
PARA QUE FOSSE ASSEGURADA AO EMBARGANTE DE TERCEIROS AQUI AGRAVANTE A POSSE E A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE
– MESMO IMÓVEL QUE TAMBÉM FOI OBJETO DE OUTRA AÇÃO, CUJA SENTENÇA, JÁ, INCLUSIVE, TRANSITADA EM JULGADO, ORDENOU A ENTREGA DA PROPRIEDADE PARA OS EMBARGADOS DE TERCEIROS AQUI RECORRIDOS – QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória, possibilita a análise da tutela de urgência para fase mais oportuna.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020096-02.2024.8.11.0000

Agravante:
Leandro Lopes de Rezende

Agravados:
Diomedes Pereira de Moura e Ivanir Rezende de Lima

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo embargante de terceiros
Leandro Lopes de Rezende
contra
decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Embargos de Terceiros nº 1017818-02.2024.811.0041
opostos por
Leandro Lopes de Rezende
aqui agravante em face de
Diomedes Pereira de Moura e Ivanir Rezende de Lima
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse assegurada ao embargante de terceiros aqui agravante a posse e a propriedade do imóvel objeto da lide
(
imóvel residencial situado na Rua F, lote 07, nº. 05, Bairro Marechal Cândido Rondon, distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá – MT
.
).

Alega ser

o legítimo possuidor e proprietário do imóvel residencial situado na Rua F, lote 07, nº 05, Bairro Marechal Cândido Rondon, distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá e que a comprovação legitima da posse resta demonstrada pelo acordo firmado no processo nº 1015234- 21.2020.8.11.0002, id. 36041766, celebrado em 05/08/2020 e homologado por sentença (id. 41145445) em 14/10/2020, que tramitou na 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Esclarece que o citado processo nº 1015234- 21.2020.8.11.0002 se refere à Ação de Rescisão Contratual c/c Tutela Provisória proposta por este agravante
Leandro Lopes de Rezende
e o Sr.
Carlos José de Medeiros
, bem assim, que envolveu a compra e venda de um estabelecimento comercial, em que este agravante agiu como vendedor e como comprador o então requerido daquela citada ação, Sr.
Carlos José de Medeiros
.

Asseverou que a inadimplência do comprador Sr.
Carlos José de Medeiros
motivou a propositura da mencionada ação que encerrou por acordo devidamente homologado, em que o Sr.
Mário Antonio Dinaldo
e o Sr.
Robson Soares dos Santos
assumiram solidariamente a obrigação de quitação da dívida, bem assim que foi firmado que o Sr. Robson, em pagamento, entregaria ao aqui agravante o imóvel objeto da lide, vale dizer, o imóvel situado na Rua F, lote 07, nº 05, Bairro Marechal Cândido Rondon, distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá, avaliado à época em R$200.000,00.

Defende, assim, a posse e propriedade do imóvel e ressalta que Robson, quando lhe entregou o imóvel em pagamento, não tinha ciência do processo 1057480-46.2019.811.0041, porquanto somente foi citado em 22.3.2021.

Após irresignar com a decisão agravada e defender a posse/propriedade sobre o imóvel objeto do litigio pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, o provimento do Agravo.

A antecipação
dos efeitos da antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 230439180).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020096-02.2024.8.11.0000

Agravante:
Leandro Lopes de Rezende

Agravados:
Diomedes Pereira de Moura e Ivanir Rezende de Lima

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo embargante de terceiros
Leandro Lopes de Rezende
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que nos
Embargos de Terceiros nº 1017818-02.2024.811.0041
opostos por
Leandro Lopes de Rezende
aqui agravante em face de
Diomedes Pereira de Moura e Ivanir Rezende de Lima
aqui agravados
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse assegurada ao embargante de terceiros aqui agravante a posse e a propriedade do imóvel objeto da lide
(
imóvel residencial situado na Rua F, lote 07, nº. 05, Bairro Marechal Cândido Rondon, distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá – MT
.
).

Cuida-se, na origem de Embargos de Terceiros
opostos por

Leandro Lopes de Rezende
aqui agravante em face de
Diomedes Pereira de Moura e Ivanir Rezende de Lima
aqui agravados em que o embargante de terreiros aqui agravante objetiva, em sede de pedido de tutela de urgência, obter a posse/propriedade do
imóvel residencial situado na Rua F, lote 07, nº. 05, Bairro Marechal Cândido Rondon, distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá

que é objeto da Ação de Rescisão de Contrato com Reintegração de Posse
C/C Tutela de Urgência e Perdas e Danos nº
1057480-46.2019.811.0041
proposta por
Diomedes Pereira de Moura
e
Ivanir Rezende de Lima
em face de
Robson Soares dos Santos
.

A citada
Ação de Rescisão de contrato nº
1057480-46.2019.811.0041
proposta por
Diomedes Pereira de Moura
e
Ivanir Rezende de Lima
em face de
Robson Soares dos Santos
foi julgada parcialmente procedente
,
tendo a sentença, já transitada em julgado
, rescindido o contrato de compra e venda
e ordenado a reintegração dos autores
Diomedes Pereira de Moura
e
Ivanir Rezende de Lima
na posse do imóvel residencial situado na Rua F, lote 07, nº. 05, Bairro Marechal Cândido Rondon, distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá
.

Como a sentença não foi cumprida os autores daquela
Ação de Rescisão de contrato nº
1057480-46.2019.811.0041, ou seja,
Diomedes Pereira de Moura
e
Ivanir Rezende de Lima
aqui agravados já apresentaram Cumprimento de Sentença para receber valor de fruição e ser reintegrados na posse do referido imóvel
.

Referido Pedido de Cumprimento de Sentença está na fase inicial, vale dizer, ainda não foi ainda não foi analisado pelo juízo de origem.

E nestes Embargos de Terceiros o embargante de terceiros
Leandro Lopes de Rezende
aqui agravante
alegou ser proprietário do mesmo imóvel
residencial situado na Rua F, lote 07, nº. 05, Bairro Marechal Cândido Rondon, distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá,
porquanto o teria recebido,

na Ação de Rescisão de Contrato nº 1015234-21.2020.811.0002 que propôs em face de

Carlos José de Medeiros
,
Mario Antônio Dinalo
e de
Robson Soares dos Santos,

como parte do pagamento da venda que fez de um outro imóvel
(
situado na Rua Fortaleza, Cohab Santa Isabel, nº. 22, Santa Isabel, Várzea Grande
) para
Carlos José de Medeiros
,
que o teria vendido indevidamente
para
Mario Antonio Dinalo
e
para
Robson Soares dos Santos
.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência por conta da celeuma que se instalou, ou seja,
pelo fato do imóvel reclamado pelo embargante de terceiros
Leandro Lopes de Rezende
aqui agravante
pretender, em sede de tutela de urgência, obter o reconhecimento da propriedade/posse de um bem que foi objeto de outra ação
(
Ação de Rescisão de contrato nº 1057480-46.2019.811.0041 proposta por
Diomedes Pereira de Moura
e
Ivanir Rezende de Lima
em face de
Robson Soares dos Santos
),
cuja sentença, já transitada em julgado, determinou a entrega para os então autores e aqui embargados de terceiros

Diomedes Pereira de Moura
e
Ivanir Rezende de Lima

agravados.

E com razão a decisão impugnada, porquanto embora o embargante de terceiros
Leandro Lopes de Rezende
aqui agravante sustente ter recebido o imóvel como parte do pagamento que fez de outra área para terceiros também há o fato que ainda desafia solução do mesmo imóvel ter sido entregue para os embargados de terceiros
Diomedes Pereira de Moura
e
Ivanir Rezende de Lima

aqui gravados por força de sentença, inclusive, já transitada em julgado.

A questão desafia a instrução do processo e não encontra espaço para ser resolvida, ainda que forma provisória, em sede de pedido de tutela de urgência.

Assim, verifica-se tratar de situação que desafia a instrução probatória exauriente em razão da necessidade de resolver questões que atingem o direito invocado.

E neste sentido, ou seja, de ser possível indeferir o pedido de tutela de urência em razão da necessidade de aguardar a instrução probatória é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento nº 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu
quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse,
até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão
.”

(grifo próprio e nosso).

Com igual norte, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento nº 1024392-38.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 1.2.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada que indeferiu, por ora, o pedido de tutela de urgência
para que fosse assegurada ao embargante de terceiros aqui agravante a posse e a propriedade do imóvel objeto da lide
(
imóvel residencial situado na Rua F, lote 07, nº. 05, Bairro Marechal Cândido Rondon, distrito de Coxipó da Ponte, em Cuiabá – MT
.
)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024